Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-47.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CORREÇÃO CIRÚRGICA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.).

2. A cirurgia plástica para reconstrução da mama, pós-cirurgia de redução de peso, a toda evidência, não se trata de procedimento avulso ou meramente estético, mas, sim, essencialmente reparador, com finalidade de melhora funcional da qualidade de vida da paciente, revelando-se abusiva qualquer cláusula contratual tendente a limitar o tratamento médico integral, inicialmente prestado pela operadora do plano de saúde.

3. O fato de o procedimento médico indicado, correção cirúrgica de hipertrofia mamária, não estar contido nas modalidades de plásticas mamárias descritas no Parecer Técnico no 19 GAS/GGRAS/DIPRO/2019 (id. 16880015, p. 1), não desabona a responsabilidade do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico, sobretudo se considerar tratar-se de uma continuidade ao tratamento para obesidade, não havendo que se falar em inobservância ao pacta sunt servanda, ou mesmo, desrespeito aos limites contratuais, tampouco prestação de serviços de saúde de forma irrestrita.

4. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do procedimento redutivo e que, no caso, devolvem à autora a auto-estima e a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha.

5. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar procedimento médico (cirurgia plástica), em continuidade ao tratamento médico de redução de peso já iniciado, causa angústia e aflição no paciente a ensejar a compensação por dano moral.

6. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.